Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731414-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelas recorrentes em face do agravado MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA e de outros, indeferiu a penhora dos direitos de usufruto que o recorrido detém sobre o imóvel situado na Av. Parque Águas Claras, lote 55, apartamento 910 do Bloco A, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal sob o no. no 251488. Alega a agravante, em síntese, ser possível a penhora de metade dos frutos e rendimentos do referido imóvel, detido pelo agravado em razão de usufruto, observado o direito de sua cônjuge, que também é usufrutuária. Defende a "...pertinência da penhora sobre o direito de usufruto de imóvel, frisando que é do credor a obrigação de indicar os meios para prosseguir a execução, e ele apontou ser esse o único bem do devedor". Alega que "...o imóvel poderá ser alugado pelo credor, por prazo suficiente para a quitação do seu crédito, o que revela a efetividade da medida, o relator deu provimento ao recurso, para autorizar a penhora do imóvel, nos limites a serem determinados pelo juízo da execução." Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que " seja deferido a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos frutos e rendimentos dos imóveis de matrículas n.o 219.445, 229.783, 251.488, do CRIDF do 3o Ofício, e de n. 58054, do CRIDF 4o Ofício, pertencentes à parte executada MIQUEIAS DE ARAUJO DE MOURA - CPF/CNPJ: 854.635.821-49, nomeando-o como administrador-depositário, devendo o mesmo prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas a título de frutos e rendimento dos imóveis acima, com os respectivos comprovantes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida ao credor/agravante, para a garantia da obrigação." Preparo regular no ID 39489682. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, a decisão agravada, a despeito de ter indeferido o pedido de penhora de direitos de usufruto que o agravado exerce sobre bem imóvel, promoveu o prosseguimento da execução para a ultimação de citação e tentativa de constrição de bens dos co-executados, de modo que a suspensão do curso do processo em nada aproveita aos recorrentes. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes antagônicos dessa egrégia Corte de Justiça acerca da matéria controvertida nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre as quotas de sociedades empresárias não implica apenas na obtenção do lucro decorrente das atividades empresariais, mas também abrange o direito sobre parte do capital social e do patrimônio da sociedade, embora se trate de sociedade cooperativa. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.097/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A Lei n. 5.764/71, que estabelece o regime jurídico das sociedades cooperativas, com a redação promovida pela Lei n. 13.097/2015, prevê em seu art. 24, § 4o, que as "quotas de que trata o 'caput' deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.". 2. As quotas sociais integram o patrimônio líquido da sociedade cooperativa, não sendo, pois, passível de alienação. 3. Ainda que se trate de sociedade simples, não se revela cabível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado/cooperado, ante a incompatibilidade entre a constrição judicial vindicada (art. 861 e 835, inc. IV, CPC/15) e as disposições legais quanto à formação do capital social da cooperativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1172589, 07211612920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos recorrentes. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator